Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-52.2006.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001159-52.2006.8.11.0109
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NEIDE BERNARDO
Vistos etc.
Denota-se que o Juízo monocrático determinou a intimação da Apelada, contudo, não há qualquer comprovação do cumprimento do despacho.
Assim, intime-se a Apelada para querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora